Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-81.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-81.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ERITON PEREIRA DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. NOMEAÇÃO TARDIA PARA CARGO APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADAS EM R$2.000,00 PARA CADA AUTOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 671 DO STF. PRECEDENTES DO STJ EM IGUAL SENTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como narrado no relatório, Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Itororó/Ba que, nos autos da ação nº
0000065-81.2014.8.05.0133
, ajuizada por
ERITON PEREIRA DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA LINS, JERFERSON CAMPOS DE ALMEIDA, GIOCLEIDE FRANCISCA DE JESUS, HÁVILA KELY DOS SANTOS ALVES E ROSANE NONATO DOS SANTOS,
que
julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a parte ré a nomear os Autores para assunção do cargo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada Demandante
(ID

53622589
)

2. Cinge-se a controvérsia sobre o desacerto ou não da sentença singular que condenou o Município de Itororó ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada Apelado em decorrência da não nomeação para cargo após aprovação de concurso público.

3. De logo, cumpre ressaltar que o Apelante restringiu seu recurso contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, há que se analisar tão-somente se os Apelados têm direito a serem indenizados por danos morais.

4.
Ocorre que
a demora para nomeação e posse do candidato aprovado em concurso público, por si só, não configura dano moral.

5. Bem se sabe que o dano moral indenizável decorre da violação de direitos da personalidade, impondo ao indivíduo relevante sofrimento, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.

6. No caso
sub judice
, não emerge dos autos ofensa à honra e à dignidade dos Apelados, vez que os fatos não transcenderam o campo do aborrecimento das complexas relações sociais.

7. Ademais, há entendimento pacífico na jurisprudência no sentido de que o candidato participante de concurso público que aguarde demasiadamente sua nomeação não possui o direito ao recebimento de indenização, salvo situação de evidente arbitrariedade da administração.

8.
Destarte,
em sede de repercussão geral (
RE n. 724.347/DF
), o Supremo Tribunal Federal assentou que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz
jus
a indenização
(Tema 671).

9.
No mesmo caminhar, o Superior Tribunal de Justiça entende que candidatos aprovados em concurso público que sejam tardiamente nomeados não têm direito à indenização por danos morais.

10. No caso em apreço, entendo que se deve afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que não há evidência de afronta aos direitos da personalidade dos Apelados e o
decisum
questionado é contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nomeação tardia a cargo público não gera direito à indenização.

11.
Por fim, verificando-se a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo 50% (cinquenta por cento) da verba de sucumbência ao Apelante e 50% (cinquenta por cento) aos Apelados, ficando exigibilidade suspensa quanto aos Autores por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações cíveis nº
0000065-81.2014.8.05.0133
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e apelados
ERITON PEREIRA DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA LINS, JERFERSON CAMPOS DE ALMEIDA, GIOCLEIDE FRANCISCA DE JESUS, HÁVILA KELY DOS SANTOS ALVES E ROSANE NONATO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Vitória da Conquista
,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR34/15